Tribunal: TJMT
Processo: 1012911-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1012911-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- GILSIMAR ROSA XAVIER
AGRAVADO:- SEGURADORA LIDER
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – CUSTAS JUDICIAIS – NÃO RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL – PROVIMENTO.
Os atos subsequentes à interposição de agravo de instrumento, faz com que a sentença proferida no feito, fique com sua eficácia condicionada ao desprovimento do agravo no que concerne às questões nele ventiladas.
Agravo Interno n. 1012911-49.2020.8.11.0000 contra o decisum que não conheceu o Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto, visto que o feito em primeiro grau foi extinto devido ao não recolhimento das custas.
O agravante alega que interpôs a demanda e pleiteou a justiça gratuita que foi indeferida, cuja decisão foi publicada em 25-5-2020.
Diz que recorreu em 17-6-2020, todavia, antes de esgotar o prazo para interposição de recurso, o juízo a quo proferiu sentença.
Argumenta que o Agravo de Instrumento pendente de julgamento não pode ser considerado prejudicado, conservando a relevância e a necessidade de seu julgamento, a fim de garantir a segurança jurídica que deve revestir as decisões judiciais.
Aduz que os atos processuais praticados após a interposição do agravo de instrumento ficam sob condição resolutiva, sendo tal hipótese possível ante a própria sistemática processual adotada pelo CPC, gerando ao jurisdicionado direito subjetivo público de ver o agravo julgado, obstando a coisa julgada material da sentença.
Pugna pelo provimento do Agravo Interno.
É o relatório.
O agravante ajuizou o feito e pleiteou a justiça gratuita que foi indeferida, determinado o recolhimento das custas processuais em 15 dias.
Esse decisum foi proferido em 25-5-2020 e publicado em 27-5-2020. O Recurso foi interposto em 17-6-2020, portanto dentro do prazo estabelecido no § 5o do art. 1003 do CPC.
Em 22-6-2010, o juízo a quo extinguiu o processo devido ao não recolhimento das custas judiciais, antes da análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
Ocorre que os atos subsequentes à interposição de agravo de instrumento, faz com que a sentença proferida no feito, fique com sua eficácia condicionada ao desprovimento do agravo, no que concerne às questões nele ventiladas.
Nesse sentido entendimento do STJ:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. EXECUÇÃO ANULADA DESDE A ORIGEM POR SUPOSTOS VÍCIOS NOS PROCEDIMENTOS DE CITAÇÃO E PENHORA. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO STJ.
1. Acórdão do STJ transitado em julgado que atesta, expressamente, a lisura de procedimentos executivos de citação e penhora impugnados em sede de recurso especial deve ser, obrigatoriamente, observado pelas instâncias ordinárias.
2. O cabimento dos embargos à arrematação está limitado às hipóteses de invalidade/ilegitimidade dos atos respectivos ou de nulidades supervenientes à penhora (art. 746 do CPC), não traduzindo, portanto, via apta a autorizar nova oportunidade ao executado para defender-se da execução 3. A sentença proferida durante o processamento do agravo de instrumento cede ao que for decidido neste. Precedentes.
4. Reclamação procedente. (Rcl 6.749/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 31/05/2013)
COMPETÊNCIA. FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL E NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA.
- A interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso. Situação peculiar à espécie.
- Não é de ser tida como consumidora a entidade empresarial que toma emprestada vultosa quantia junto a instituição financeira, para o fim de instalar um parque industrial em Brasília-DF. Recurso conhecido, em parte, mas negado provimento. (REsp 258.780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314)
Pelo exposto, nos termos do § 2o do art. 1.021, do CPC, dou provimento ao Agravo Interno para revogar o decisum que não conheceu o Agravo de Instrumento.
Intimem-se e, após, concluso para análise do pedido de efeito suspensivo.
Cuiabá, 9 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator